Tribunal: STF
Processo: RE 1479712
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. OFENSA AO ART. 97 DA CRFB: NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO. NATUREZA DAS VERBAS, SALARIAL OU INDENIZATÓRIA, PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E PARAFISCAL. PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. 



    1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a Segurança para reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária e parafiscal sobre os valores pagos a título de Plano de Saúde e Odontológico, ficando o contribuinte autorizado a compensar integralmente, após o trânsito em julgado da demanda (art. 170-A do CTN e Súmula n. 212 do STJ), na via administrativa, os valores recolhidos a maior, inclusive após o ajuizamento da demanda, observada a legislação vigente na data do encontro de contas e a prescrição quinquenal. 



    2. A Fazenda Nacional requer seja declarada a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária patronal e parafiscal sobre o Plano de Saúde e Odontológico. Sustenta que a compensação tributária unificada ou "cruzada", nos termos da Lei n. 13.670/2018, envolvendo créditos Previdenciários e Fazendários, será aplicável somente às compensações de contribuições apuradas por meio do Sistema eSocial. Não se aplicando, pois, a débitos e créditos de períodos de apuração anteriores à utilização do eSocial. Requer a reforma da sentença. 



    3. Imprescindível esclarecer que as contribuições previdenciárias a cargo das empresas devem incidir sobre os valores pagos aos seus empregados que integram o salário de contribuição, definido pelo art. 28 da Lei nº 8.212/91. 



    4. Depreende-se que as importâncias pagas a título de verba indenizatória não ensejam a incidência de contribuição previdenciária, pois não se tratam de remuneração por serviços prestados ou pelo tempo posto à disposição do empregador. 



    5. Prevalece no STJ o entendimento segundo o qual ‘A assistência médica prestada por serviço médico ou odontológico, seja proveniente da própria empresa ou por ela conveniado, não apresenta caráter remuneratório. Para isso, cite-se a isenção tributária prevista no artigo 28, § 9°, ‘q’, da Lei 8.212/1991, que coloca como único requisito a abrangência da totalidade de empregados e dirigentes da empresa’. (REsp 1.682.567/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017) (destaquei) 



    6. Registre-se, no entanto, que a restrição expressa no entendimento consolidado pelo STJ não mais prevalece, eis que a Lei nº 13.467/2017 alterou a redação do dispositivo acima aludido, retirando a exigência de que a cobertura do Plano de Saúde (Assistência Médica ou Odontológica) abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da Empresa. 



    7. A base de cálculo das contribuições destinas a terceiros, parafiscais, (SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário-Educação) é a remuneração paga pelos empregadores aos seus empregados. Como o Plano Odontológico e de Saúde possuem natureza indenizatória, é forçoso concluir que sobre tais verbas não devem incidir as contribuições acima referenciadas. 



    8. A Impetrante anexou aos autos prova inequívoca de que disponibiliza aos seus empregados o Plano de Saúde, Odontológico e Coparticipações (Acordo coletivo de Trabalho - Id. 4058400.7196591), requisito indispensável para a não incidência da contribuição. 



    9. É possível a compensação com todos os tributos administrados pela RFB, na forma do artigo 74 da Lei n. 9.430/1996, excetuadas somente as hipóteses previstas nos arts. 26 e 26-A da Lei nº 11.457/2007. Logo, o indébito referente a contribuições previdenciárias (patronal) somente pode ser objeto de compensação com parcelas relativas a tributos da mesma espécie e destinação constitucional, não lhe aplicando o disposto no art. 74 da Lei n. 9.430/1996, conforme disciplina constante do art. 26 da Lei n. 11.457/2007. Apelação e Remessa Necessária improvidas.” (e-doc. 9, p. 4-5).



    2. Os embargos de declaração opostos pela Proteg Segurança Patrimonial Ltda. e outros foram providos com efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. 



    1. Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional e pela PROTEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA e outros no processo em epígrafe, contra acórdão desta Terceira Turma. 



    2. A Fazenda Nacional alega que o acórdão incorreu em erro material posto que julgou a demanda como se fosse a respeito da inexigibilidade da contribuição previdenciária e parafiscal sobre os valores pagos a título de Plano de Saúde e Odontológico, quando na verdade tratam os autos, conforme se extrai dos pedidos existentes na inicial, da inexigibilidade dos valores descontados dos salários dos empregados das Impetrantes para fins de custeio de Planos de Assistência Médica e Odontológica. 



    3. A Empresa recorreu no sentido de que o acórdão embargado se omitiu quanto ao fato de que a legislação aplicável à compensação tributária deve ser aquela vigente no momento do encontro de contas entre o débito e crédito, conforme já pacificado pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.164.452. 



    4. Verifica-se que o Acórdão merece ser aclarado para assentar que a base de cálculo das contribuições destinas a terceiros, parafiscais, (SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário-Educação) é a remuneração paga pelos empregadores aos seus empregados, e como o Plano Odontológico e de Saúde possuem natureza indenizatória, é forçoso concluir que sobre tais verbas não devem incidir as contribuições acima referenciadas. Assim, estando a parcela do benefício custeada pela Empresa abarcada pela isenção ou não incidência, o desconto a título de coparticipação do empregado também não deve estar sujeita à tributação previdenciária patronal. Portanto, não há como atribuir ao mesmo benefício custeado em duas parcelas (cotas patronal e do empregado), que elas tenham naturezas distintas para fins de incidência das contribuições questionadas. É evidente que a sua natureza jurídica é única, desinfluente o modo como a exação será recolhida. Precedentes desta Corte Regional. (TRF5 - Processo 0810491-69.2021.4.05.8100, 2ª Turma, Rel. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em: 16/12/2021). 



    5. No que tange aos Embargos opostos pela Empresa, observa-se assistir razão à sua alegação, pois é assegurado ao contribuinte o direito à realização, no âmbito Administrativo, da compensação dos valores indevidamente recolhidos, observados o prazo prescricional e o trânsito em julgado exigido pelo art. 170-A do Código Tributário Nacional, bem como a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.164.452/MG, sob a sistemática de Recursos Repetitivos, segundo a qual ‘A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.’ 



    6. Embargos de Declaração da Fazenda Nacional providos apenas para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes. Embargos de Declaração da PROTEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA e outros providos com efeitos infringentes.” (e-doc. 13, p. 2-3, grifos nossos).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 5º, caput e incs. XXXV e LV, 93, inc. IX, 97, 100 da Constituição da República e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    3.1. Argumenta que, “havendo natureza salarial deve incidir a contribuição previdenciária sobre essa parcela de coparticipação do empregado, razão pela qual se vê que o pleito autoral extrapola os limites da legislação: de fato, como assinala a Solução de Consulta Cosit nº 04/2019, quando há coparticipação do empregado, a parcela por ele paga é descontada de seu salário, e, portanto, não pode ser excluído da base de cálculo das contribuições previdenciárias; por outro lado, a parcela que é arcada pela empresa pode ou não ter natureza salarial, de acordo com a legislação de regência” (e-doc. 14, p. 22).



    3.3. Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para reconhecer a incidência das contribuições previdenciárias patronal e parafiscais sobre os valores descontados dos salários dos empregados das Impetrantes para fins de custeio de planos de Assistência Médica e Odontológica e para negar o direito a repetição do indébito no âmbito administrativo decorrente de decisão judicial” (e-doc. 14, p. 38).



    4. Em 14/09/2022, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão dos Temas nº 339, nº 660 e nº 1.100 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 16).



    5. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno que restou assim decidido:



    “(...) Primeiramente, quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF/88, observa-se que o acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, nos termos da Tese 339 firmada pelo STF (‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE 748.371/MT (Tema 660), afirmou não haver repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando a análise de tal matéria demandar o exame de legislação infraconstitucional, o que é o caso dos autos. 



    No que concerne à incidência de contribuição previdenciária sobre o desconto na folha de salários a título de assistência médica e odontológica, o STF, quando do julgamento do ARE 1.260.750/RJ, Tema 1100 (definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991), entendeu que a matéria debatida não ostenta repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional. 



    Ante o exposto, nesses capítulos, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC. 



    Quanto ao mais, a partir de exame superficial, próprio dessa fase de cognição sumária, tem-se que o ente público, a teor de suas razões recursais, demonstrou provável violação ao art. 100, da CF/88, restando configurada a hipótese do art. 102, III, ‘a’, da CF/88, suficiente para justificar o seguimento do recurso, nos termos do parágrafo único, do art. 1.034, do CPC. 



    Com essas considerações, ADMITO o Recurso Extraordinário.” (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7.1. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 13, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    8. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nesse sentido, destaca-se precedente desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).



    9. Com relação aos pedidos “para reconhecer a incidência das contribuições previdenciárias patronal e parafiscais sobre os valores descontados dos salários dos empregados das Impetrantes para fins de custeio de planos de Assistência Médica e Odontológica e para negar o direito a repetição do indébito no âmbito administrativo decorrente de decisão judicial.” (e-doc. 14, p. 38), rever o entendimento do acórdão recorrido e daquele proferido nos embargos de declaração demandaria necessário reexame da legislação infraconstitucional aplicável e de norma infralegal, Leis nº 13.670, de 2018, nº 11.457, de 2007, nº 10.637, de 2002, nº 8.212, de 1991, e nº 9.430, de 1996, e Solução de Consulta Cosit nº 04, de 2019; o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tema 660. Ausência de repercussão geral. Contribuição previdenciária patronal. Valores recebidos empregado. Discussão sobre a natureza jurídica das parcelas para fins de incidência do tributo. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Ofensa indireta ou reflexa. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. A controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 (Tema 1.100), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria sub examine, ante a reconhecida infraconstitucionalidade 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.467.349-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024, grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.373.414-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 09/11/2022, grifos nossos).



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Compensação. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.469.180-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024, grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA REMUNERÁTÓRIA OU INDENIZATÓRIA (TEMA 759 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)”.



    (ARE nº 1.166.703-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/11/2019, p. 18/11/2019, grifos nossos).



    9.1. Assim, para divergir do que consignado pelo Tribunal a quo, de que “a parcela do benefício custeada pela Empresa abarcada pela isenção ou não incidência, o desconto a título de coparticipação do empregado também não deve estar sujeita à tributação previdenciária patronal. Portanto, não há como atribuir ao mesmo benefício custeado em duas parcelas (cotas patronal e do empregado), que elas tenham naturezas distintas para fins de incidência das contribuições questionadas. É evidente que a sua natureza jurídica é única”, e que “é assegurado ao contribuinte o direito à realização, no âmbito administrativo, da compensação dos valores indevidamente recolhidos, observados o prazo prescricional e o trânsito em julgado exigido pelo art. 170-A do Código Tributário Nacional” (e-doc. 13, p. 1-2), e, por conseguinte, acolher a argumentação da recorrente, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável, expediente vedado na sede de recurso extraordinário. 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator